Tribunal: CARF
Processo: 13603.900780/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.900780/2011-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.597 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2022
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJR
Recorrente
BEKAERT DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem, para que esta confirme (ou não) ter havido a
absorção de todo o IRRF nas compensações realizadas nas DCOMPs no
10914.07044.040707.1.3.06-8850,
36266.67252.060707.1.3.06-00068
e
15017.63199.100108.1.3.06-2780, ou se restou o crédito na forma demonstrada pela Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12-104.087 da 4a Turma da
DRJ/CGE que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.08), que homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 01004.46223.240909.1.3.02-2547 e não homologou
o PER/DCOMP no 21826.53304.231009.1.3.02-2281.
O direito creditório pretendido foi de R$ 224.024,88 e a DRF reconheceu o saldo
negativo disponível como sendo de R$197.135,17.
Assim, o valor do direito creditório discutido na presente lide é de R$26.889,71.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a recorrente alega que a RFB
considerou como não comprovada a retenção na fonte no valor de R$2.340.899,25 e juntou aos
autos os informes de rendimentos e que, caso a MI não seja julgada procedente, que seja
excluída a cobrança de multa e juros.
A DRJ, em síntese, confirmou a existência do rendimento na DIPJ, ficha 6A, na
linha 21, "Receitas de Juros Sobre o Capital Próprio", no valor de R$16.896.495,40. Entretanto,
afirma que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.900780/2011-11
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.597 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.900780/2011-11

Ocorre que a retenção na fonte pretendida e informada sob o CNPJ
no61.074.506/0001-30, no valor de R$2.340.899,25, foi utilizada nos PerDcomps no
10914.07044.040707.1.3.06-8850;
36266.67252.060707.1.3.06-00068
e
no
15017.63199.100108.1.3.06-2780, como se demonstra abaixo:
...
Conclui que o DD não merece reforma e que a incidência de multa e juros sobre o
débito está prevista na IN RFB 900/2008, art. 36, não podendo ser afastada.
A recorrente foi cientificada em 07/02/2019 (fl.117) e apresentou o seu recurso
voluntário em 11/03/2019 – segunda-feira (fls. 120).
Em seu RV, a recorrente alega impossibilidade de se alterar o fundamento do
despacho decisório. vinculação da fundamentação pela teoria dos motivos determinantes.
Isto porque:
o único ponto controverso era se aqueles rendimentos sofreram ou não as devidas
retenções do imposto de renda. Não havia dúvidas quanto a eventual disponibilidade do
crédito. Ou seja, a glosa foi clara ao delimitar o ponto controvertido destes autos: a
ausência de comprovantes de retenção do imposto de renda.
Portanto, o único motivo da glosa foi este, de modo que, para aferir a validade
desse ato administrativo, era necessário somente que a DRJ definisse se as retenções
estavam ou não comprovadas documentalmente. Caso a DRJ concluísse que as retenções
foram devidamente comprovadas (como de fato concluiu), outra saída não havia senão a
anulação do despacho decisório.
...
No entanto, não foi esse o caminho seguido pela DRJ. Ao mesmo tempo em que a
DRJ reconheceu as efetivas retenções suportadas pela Recorrente, manteve a cobrança em
razão de uma outra fundamentação, nunca antes aventada pelo Fisco: a suposta
indisponibilidade do crédito, uma vez que a contribuinte já o teria utilizado em outras
PER/DCOMPs (o que não é verdade, conforme será demonstrado no próximo tópico).
Como se pode observar, o fundamento adotado pela autoridade fiscal no despacho
decisório é absolutamente distinto daquele usado pela DRJ para manter a cobrança.
Entende ter havido inovação por parte da DRJ ao adotar este fundamento cita o
art. 2o, parágrafo único, inciso VII e 50, incisos I e II, da Lei 9.784/1999 como base. Menciona o
princípio constitucional da legalidade, a doutrina e argui a nulidade da decisão. Cita
jurisprudência deste CARF e, ainda, jurisprudência do TRF, 1a Região para afirmar que a DRJ
não poderia alterar os fundamentos do DD, para concluir que este não deve subsistir já que o
crédito foi comprovado.
No mérito, alega:
Com efeito, a DRJ olvida-se que, desde a manifestação de inconformidade, a
própria Recorrente havia noticiado que PARTE dos valores retidos a título de IRRF sobre
juros sobre capital próprio foi utilizado para pagamento de IRRF dentro do próprio ano e
que somente o saldo restante foi utilizado para compor o saldo negativo de 2007
demonstrado na DIPJ/2008, como pode ser observado no demonstrativo abaixo:
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.597 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.900780/2011-11

As telas do SIEF colacionadas no acórdão da DRJ apenas reforçam a existência do
saldo residual referente à retenção feita pelo CNPJ no 61.074.506/0001-30: vejam que a
soma dos créditos utilizados nos PER/DCOMPs no 10914.07044.040707.1.3.06-8850,
36266.67252.060707.1.3.06-00068 e 15017.63199.100108.1.3.06-2780 totaliza R$
2.313.299,01, enquanto o próprio acórdão reconhece a retenção feita pelo CNPJ no
61.074.506/0001-30 no valor de R$2.340.899,25. A diferença entre tais valores é
justamente de R$ 27.600,24, a qual foi utilizada na composição do saldo negativo
utilizado pela empresa.
Por fim, requer:
PELO EXPOSTO, a Recorrente requer a reforma do acórdão no 12-104.087 da
DRJ/RJO, para que seja reconhecido integralmente o saldo negativo utilizado pela
contribuinte, uma vez que a) a DRJ adotou fundamento diverso do fundamento originário
para manter a glosa e b) que restam documentalmente comprovadas as retenções que
compuseram o saldo negativo, devendo, por consequência, ser determinada a
homologação da compensação em análise e a extinção do crédito tributário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inicialmente, apenas a guisa de esclarecimento, para que se possa dar sequência
ao julgamento, a DRJ fez todas as análises tendo em vista o que dispõe o art. 170, do Código
Tributário Nacional. Ou seja, é obrigação da autoridade certificar-se da liquidez e certeza do
crédito tributário declarado. Portanto, rejeito a preliminar de nulidade, posto que não estão
presentes os pressupostos previstos nos incisos I e II, ao art. 59, do Decreto 70.235/72.
Entendo que a documentação anexada aos autos, aparentemente, indica a
existência do mencionado saldo no valor de R$27.600,24, utilizado na composição do saldo
negativo de R$224.024,88, conforme demonstrado pela recorrente:

Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.597 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.900780/2011-11

Embora a DRJ tenha levado em consideração as compensações efetuadas nas
DCOMP
no
10914.07044.040707.1.3.06-8850,
36266.67252.060707.1.3.06-00068
e
15017.63199.100108.1.3.06-2780, afirmou que todo o IRF retido fora utilizado nas
compensações realizadas nas referidas obrigações acessórias.
A recorrente contrapôs demonstrando que as referidas compensações não
absorveram a totalidade do crédito apurado na DIPJ e, aparentemente, tem razão em sua
afirmação.
O que restou, então, da lide foi o valor de R$27.600,24 que não teria sido
utilizado nas compensações realizadas nas DCOMP, conforme arguido pela recorrente que, por
sua vez, não considerou o valor de R$710,53, retido pela fonte pagadora de CNPJ
61.074.506/0001-30, o qual, no entanto foi considerado pela DRF, na composição do saldo
negativo apurado no ano-calendário.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta confirme (ou não) ter havido a absorção de todo o IRF retido, nas
compensações
realizadas
nas
DCOMP
no
10914.07044.040707.1.3.06-8850,
36266.67252.060707.1.3.06-0068 e 15017.63199.100108.1.3.06-2780 ou se restou o crédito na
forma demonstrada pela recorrente.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo confirmando a liquidez e certeza do
crédito tributário, nos termos do art. 170, do CTN e que o contribuinte seja intimado, no prazo de
30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, §
único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 175
DF CARF MF
Original